Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. COISA PRODUTO DE CRIME. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO.
1. A condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (Precedentes STJ e TJDFT)
2. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
3. Se o réu afirmar que adquiriu a coisa, mas não confessar que sabia se tratar de produto de crime, não há confissão parcial, de forma que não incide em seu favor a atenuante genérica.
4. Tratando-se de réu reincidente específico e com duas circunstâncias judiciais negativas, mostra-se correta a escolha do regime de cumprimento de pena mais gravoso, no caso, o semiaberto.
5. Recurso não provido.